Tribunal: TJDFT
Processo: 0739426-94.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. REVISIONAL DE ALIMENTOS. BINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. QUANTUM ARBITRADO EM SENTENÇA. RAZOABILIDADE. CUSTEIO INTEGRAL DO PLANO DE SAÚDE PARA DEPENDENTE. MENSALIDADE ESCOLAR. NOTA FISCAL. EMISSÃO EM FAVOR DO ALIMENTANTE. POSSIBILIDADE.
1. A inépcia da inicial apenas restará configurada se entre a narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão, quando o pedido for incompatível ou contiver pedidos juridicamente impossíveis.
2. A fixação dos alimentos deve ser orientada pelo caput e § 1o do artigo 1.694 do Código Civil, que preconiza a comprovação da necessidade de quem a recebe, a situação financeira de quem paga, a fim der que seja garantida a sua compatibilidade com a condição social das partes.
3. Constatado que o valor arbitrado a título de alimentos se mostra razoável e proporcional em relação às necessidades do alimentando e à capacidade do alimentante, tem-se por inviabilizada a pretensão recursal de modificação do quantum fixado.
4. Em caso de o alimentante arcar com a integralidade do plano de saúde e a parcela da pensão alimentícia destinar-se ao custeio escolar, mostra-se razoável que o menor seja incluído nos cadastros fiscais, a título de dependente do alimentante, bem como que as notas fiscais escolares sejam emitidas em nome deste.
5. Preliminar rejeitada.
6. Recurso da autora desprovido.
7. Recurso do réu parcialmente provido.